Tribunal: TJDFT
Processo: 0723039-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VINDICADO. IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. LEGITIMIDADE DO INVENTARIENTE. ESBULHO POR PARTE DE UM DOS HERDEIROS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, a reintegração de posse é viável em caso de esbulho, cabendo à parte autora comprovar a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data em que ocorreu e a perda da posse.
2. Com base no art. 618, I e II, do CPC, por administrar os bens do espólio, o inventariante pode valer-se dos interditos possessórios, o que inclui o ajuizamento de reintegração de posse, mesmo que seja em desfavor de um dos herdeiros.
3. Por não ter o inventariante consentido com a ocupação de um imóvel integrante do espólio por um dos herdeiros, está caracterizado o esbulho possessório.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.